Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO.
1. Os bens imóveis utilizados para fim de moradia familiar gozam da proteção legal prevista no artigo 1o da Lei 8.009/1990.
2. O objetivo da norma visa resguardar o direito à habitação, motivo pelo qual deve ser estendido aos direitos aquisitivos e possessórios do bem que serve de moradia da unidade familiar.
3. Somente ocorre fraude à execução quando a venda do imóvel ocorre após a conversão do mandado monitório em título executivo.
4. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.